Tribunal: TJSP
Processo: 1033444-90.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação enviada ao local no qual a ré informou residir, mas a ela não entregue em razão de mudança de endereço não comunicada ao credor. Dispensabilidade da notificação no caso de o próprio devedor ter impossibilitado o chamamento. Decreto extintivo cassado. Recurso provido.